Tribunal: TJSP
Processo: 1054761-84.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. A embargante Alambari Investimentos e Incorporações Ltda. interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, alegando que a adjudicação do crédito da Transtécnica Construções e Comércio Ltda. foi realizada antes da penhora deferida em favor da Betunel Indústria e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. A embargante Alambari Investimentos e Incorporações Ltda. interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, alegando que a adjudicação do crédito da Transtécnica Construções e Comércio Ltda. foi realizada antes da penhora deferida em favor da Betunel Indústria e Comércio Ltda., e que a adjudicação é uma forma de aquisição originária da propriedade, desvinculada das obrigações da Transtécnica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a adjudicação realizada pela embargante Alambari, anterior à penhora, a exime das obrigações da Transtécnica e se a penhora realizada pela embargada Betunel sobre o crédito adjudicado é válida.

III. Razões de Decidir
3. A adjudicação do crédito pela embargante foi realizada por decisão judicial com trânsito em julgado antes da penhora deferida em favor da embargada, caracterizando aquisição originária da propriedade.
4. O memorando de entendimentos firmado entre a embargante e a Transtécnica não altera a natureza jurídica da adjudicação, não podendo ser invocado como fonte de direitos obrigacionais favoráveis à embargada Betunel.

IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso, julgando procedentes os embargos de terceiro e cancelando a penhora no rosto dos autos do feito 0006378-08.2003.8.26.0053.
Tese de julgamento: 1. A adjudicação anterior à penhora caracteriza aquisição originária da propriedade, desvinculando a embargante das obrigações da Transtécnica.